Tribunal: CARF
Processo: 10530.723603/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DE AÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR O RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS OU DE PROVENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE.
Por não serem suportados pelo contribuinte, mas sim pela parte vencida, os honorários sucumbenciais são indedutíveis na apuração do IRPF.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723603/2013-71
ACÓRDÃO
2202-010.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADAUTO SOARES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DE AÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR O
RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS OU DE PROVENTOS. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE.
Por não serem suportados pelo contribuinte, mas sim pela parte vencida,
os honorários sucumbenciais são indedutíveis na apuração do IRPF.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723603/2013-71
2
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo em
epígrafe (fls. 36 a 39), por meio da qual foi alterado o resultado da declaração
apresentada pelo contribuinte, de R$ 179,72 de imposto a restituir para Imposto
de Renda Pessoa Física Suplementar de R$ 4.941,98, já acrescido de multa de
ofício e juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2009.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723603/2013-71
3
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
ação judicial federal, no valor de R$ 35.655,3l, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.528,08.
Complementa o auditor-fiscal, relatando que o contribuinte não ofereceu à
tributação os rendimentos recebidos em decorrência de decisão da Justiça
Federal no valor de R$ 35.655,3l (rendimentos - honorários advocatícios = R$
50.936,15 – R$ 15.280,84).
Inconformado com a notificação, o contribuinte interpôs instrumento de
impugnação (fls. 2 a 12), por meio do qual apresenta suas razões, que em síntese,
são expostas a seguir.
Afirma o impugnante que, em processo judicial de revisão de pensão
previdenciária, obteve o direito à revisão do benefício, assim como ao pagamento
retroativo das diferenças não pagas ao autor da demanda, no valor de R$
50.936,15, sendo que, deste valor a si conferido, pagou , em contrapartida, a
título de verba honorária, a quantia de R$ 15.280,84 mais R$ 1.528,08 a título de
IRRF, recebendo o valor líquido de R$ 34.127.23.
Assim, ao seu ver, se devido o imposto, deveriam ser extraídos dos rendimentos
auferidos os honorários da sucumbência.
Na seqüência, assevera que, do total da condenação: RS 72.203,16, deve ser
excluído o valor de RS 9.417,80, relativo aos honorários da sucumbência, bem
como R$ 12.557.07, referentes aos honorários contratuais, apurando-se a base de
cálculo depois das deduções sobre dependentes e outros, no importe de R$
50.228,29.
Em outro plano, argumenta que a correta noção de renda é incompatível com a
interpretação que a Fazenda Nacional atribui ao art. 7o, II e § 1o, da Lei no
7.713/88, pois é fictício o aumento ocasionado por pagamento único de inúmeras
mensalidades atrasadas, conforme aresto exarado pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região, em ação de repetição de indébito, ajuizada em face da União
Federal.
Cita que no referido acórdão mencionou-se que o STJ adotou entendimento
análogo, em que foi mantida a faixa mais baixa de contribuição de imposto de
renda, em vez da mais alta.
Invoca também a Ação Civil Pública n° 1999.61.00.003710-0/SP, promovida pelo
Ministério Público contra a União e INSS, de eficácia nacional, em que houve
deferimento de pedido de tutela antecipada para determinar o INSS que se
abstenha de efetuar o desconto na fonte do IR nas hipóteses de pagamento
realizado a destempo e de forma acumulada, administrativa ou judicialmente, de
benefícios previdenciários ou assistenciais, com valores originais inferiores ao
limite de isenção tributária.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723603/2013-71
4
Segundo alega, tal decisão deve ser respeitada pelo INSS em todo território
nacional, como se depreende do disposto no art. 390, alínea “b” da Instrução
Normativa INSS-PRES no 11/2006 (DOU 21 /09/2006).
Aduz ainda que não podem integrar a base de cálculo do imposto parcelas
indenizatórias em demanda judicial, tal como os valores sobre os quais estão
sendo exigidos o imposto de renda e acessórios.
Nessa trilha, afirma que os valores recebidos a título de planos de demissão e
aposentadoria voluntária ou incentivada, assim como aqueles pagos sobre férias,
proporcionais ou integral, licença-prêmio e abonos assiduidade não gozados são
isentos de imposto de renda.
É o relatório.
Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos; e
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos (RRA).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso voluntário tem dois objetos:
a) Dedução de valores relativos ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais;
b) Cálculo do valor relativo à suposta omissão conforme o regime de competência,
o que atrairia o reconhecimento da isenção.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723603/2013-71
5
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade e sendo tempestiva,
conheço da impugnação e passo a analisar suas razões.
Pelo que consta dos elementos acostados aos autos, o contribuinte recebeu em
decorrência de decisão judicial a si favorável, que tramitou na Justiça Federal, a
importância bruta de R$ 50.936,15. É o que consta da notificação fiscal, da própria
declaração apresentada pelo contribuinte, embora classificada como rendimento
isento, assim como representa o valor que serviu de base de cálculo para o IRRF
de R$ 1.528,08 (3% de R$ 50.936,15) e para os honorários contratuais de R$
15.280,84 (30% de R$ 50.936,15).
Compulsando os autos, constatei que, efetivamente, não há notícia no processo
de que estaria embutido no valor bruto deferido ao autor os honorários
sucumbenciais pagos pela parte perdedora. Ao contrário disso, pelos dados
constantes do processo, tudo direciona para a hipótese de que, de fato, referidas
verbas não estão inclusas nos R$ 50.936,15 recebidos pelo impugnante, tanto que
o imposto retido e os honorários advocatícios contratuais foram calculados sobre
este valor, obedecendo às normas legais sobre tributação e às estabelecidas no
contrato de prestação de serviço celebrado entre o Sr. Adauto e seu patrono (fls.
18 e 19).
Já no tocante à dedução do IRRF dos rendimentos tributáveis pleiteada, cumpre
reproduzir a norma insculpida no art. 3o da Lei no 7.713/1988, que dispõe sobre o
cálculo do imposto de renda:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Como se pode observar, o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto
auferido pelo contribuinte, sendo permitidas algumas deduções previstas em lei,
dentre as quais não se insere o IRRF. Logo, por falta de previsão legal, não há
como abater dos rendimentos tributáveis o imposto retido, o qual, todavia, é
utilizado, ao final do cálculo do tributo, para reduzir o imposto devido pelo
contribuinte.
Portanto, correta a base de cálculo utilizada pela autoridade lançadora (R$
50.936,15) deduzindo somente a quantia paga a título de honorários advocatícios
(R$ 15.280,84), totalizado um rendimento tributável de R$ 35.655,31.
Em relação ao sistema de tributação de rendimentos acumulados, no ano de
2009, ano do recebimento dos valores obtidos judicialmente, vigia a regra do art.
12 da Lei no 7713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723603/2013-71
6
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Veja-se que a regra colacionada acima determina que a tributação dos valores
recebidos acumuladamente sejam tributados no mês do efetivo recebimento, e
não nos meses a que se referem os créditos tributários, ou seja, nos meses de
competência dos pagamentos.
Assim, como este órgão de julgamento deve adstringir às leis vigentes no mundo
jurídico à época do fato gerador do tributo, não há como alterar o lançamento
nesse quesito.
Em relação à Ação Civil Pública invocada pelo sujeito passivo, compete esclarecer
que a decisão proferida no indigitado processo somente vincula o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), não tendo nenhuma eficácia perante à Receita
Federal do Brasil (RFB), órgão arrecadador do Imposto de Renda, que é órgão
distinto daquele.
Do mesmo modo, deve ser ressaltado que as decisões judiciais, mesmo sendo
proferidas diante de casos análogos, não afetam terceiros estranhos à lide, salvo
naquela relativas ao controle concentrado de normas, tal como estipula o CPC,
nos dispositivos abaixo reproduzidos:
Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.
(...)
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Também não procede a alegação quanto à natureza indenizatória e à isenção dos
proventos percebidos a título de diferença de pensão não pagas.
Com efeito, a pensão percebida pelo contribuinte possui cunho remuneratório,
visto que sua percepção gera para o impugnante um acréscimo em seu
patrimônio, não se caracterizando, absolutamente, verba indenizatória, na
medida em que referidos valores não se prestam, em hipótese nenhuma, a
reparar, anular ou reduzir um dano sofrido pelo sujeito passivo.
Além disso, também não se pode enquadrar tais rendimentos na isenção prevista
no art. 6o, XV, da Lei no 7.713/1988, a seguir reproduzido:
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência
para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em
que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723603/2013-71
7
(...)
Observa-se que a isenção que se comenta é dirigida somente aos beneficiários de
pensão com 65 anos completos, não sendo o caso do impugnante, que no ano de
2009 contava apenas com 58 anos de idade.
Posto isto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo
crédito tributário exigido.

Em relação aos honorários de sucumbência, observo que esses não são dedutíveis
da base de cálculo do tributo, porquanto suportados pela parte vencida do processo judicial, e não
pelo próprio contribuinte (art. 12, XV da Lei 7.713/1988).
Portanto, não há reparos a fazer nesse ponto.
Em relação à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, aplica-se a
orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamentos ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723603/2013-71
8

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.945 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723603/2013-71
9
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 99
DF CARF MF
Original